Tribunal: STF
Processo: HC 234138
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR ANTERIORMENTE IMPOSTA. ILEGALIDADE: NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no Superior Tribunal de Justiça, por meio do qual a 6ª Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 847.464/SP.  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 9 anos, 11 meses e 18 dias de reclusão e ao pagamento de 68 dias-multa, ante o cometimento dos crimes previstos nos arts. 288 (associação criminosa), 299 (falsidade ideológica) e 171, caput (estelionato), todos do Código Penal. O Juízo sentenciante, acolhendo representação da autoridade policial, após manifestação do Ministério Público, considerados os autos da medida cautelar nº 1501452-98.2022.8.26.0066, determinou a prisão preventiva, ante o descumprimento de cautelar diversa anteriormente imposta, alusiva à proibição de advogar, negando, ainda, o direito de recorrer em liberdade (Processo nº 1500285-85.2018.8.26.0066).  



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, tendo sido denegada a ordem. Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no STJ. A Ministra Relatora denegou a ordem, seguindo-se o citado agravo regimental de que resultou o ato ora impugnado. 



    4. Neste habeas corpus, as impetrantes sustentam, em síntese, a ilegalidade da determinação da custódia, dizendo-a implementada de ofício pelo magistrado. Citam a manifestação do Ministério Público, no sentido apenas de recrudescimento das restrições. Salientam a inexistência de pedido expresso de prisão por parte do titular da ação penal. Dizem inobservado o art. 282, § 4º, do Código de Processo Penal.  



    5. Requerem, no âmbito liminar e no mérito, a revogação da custódia. 



    É o relatório.



     Decido.  



    6. O Juízo de origem, ao decretar a prisão preventiva, a partir de representação da autoridade policial, assentou que o paciente descumpriu medida cautelar anteriormente imposta como condição à liberdade provisória concedida em seu benefício, destacando, ademais, a superveniência de novos fatos delitivos. Negou, por conseguinte, o direito de recorrer em liberdade. Confira-se o seguinte trecho do pronunciamento:



    “Em relação ao corréu MÁRCIO, denego-lhe o direito de apelar em liberdade. 



    O corréu MARCIO se encontra em gozo de liberdade provisória concedida nos autos do Habeas Corpus nº 0000637-87.2019.8.26.0000 e 0000805-89.2019.8.26.0000 (fls. 1763/1796), condicionada ao cumprimento de medidas cautelares. De igual modo, a corré TATIANNE respondeu ao processo em liberdade. 



    Ambos os acusados se encontram em cumprimento da medida cautelar de suspensão do exercício da advocacia, imposta nos termos do artigo 319, inciso VI, do Código de Processo Penal (fls. 304/313da medida cautelar nº 0007420- 28.2018.8.26.0066). 



    Entretanto, no curso da presente ação penal, sobrevieram fatos novos consistentes na deflagração da medida cautelar nº 1501452-98.2022.8.26.0066, distribuída por dependência ao presente feito. 



    Esta medida foi distribuída através de representação da Autoridade Policial pela quebra de sigilo telemático, para averiguação de denúncia formulada perante aquela instituição, a qual noticiava que os corréus MARCIO e TATIANE descumpriam a medida cautelar de suspensão da advocacia, ao retomarem o exercício da profissão através da advogada Nayla Turati dos Santos OAB/SP nº 391721. 



    Em 14 de outubro de 2022 foi determinada a quebra de sigilo telemático, para identificação das portas lógicas de IP (internet protocol), utilizadas para os peticionamentos eletrônicos realizados pela advogada Nayla Turati dos Santos, nos seis meses anteriores a 25 de julho de 2022 (fls. 33/36 da cautelar nº 1501452- 98.2022.8.26.0066). 



    Após a identificação dos endereços de IP's e as respectivas portas lógicas utilizados em cada um dos peticionamentos realizados pela referida advogada no período assinalado, foi acolhida representação da Autoridade Policial para determinar aos provedores de acesso a identificação dos usuários titulares dos endereços de IP utilizados para o peticionamento eletrônico pela advogada Nayla Turati dos Santos(fls. 58/61 da cautelar nº 1501452-98.2022.8.26.0066). 



    Dos acessos e peticionamentos eletrônicos realizados pela referida advogada no intervalo de seis meses, foram identificados TREZE MIL ACESSOS efetuados através do endereço de IP 179.108.182.208 registrado em nome do acusado MARCIO SALES FALCÃO, no endereço situado à Avenida Brasil, nº 969, City Barretos, nesta cidade. 



    Apurou-se, ainda que os acessos efetuados à conta de e-mail utilizada pela advogada Nayla Turati dos Santos (indicada no rodapé de suas petições), também era acessada exclusivamente pelo endereço de IP 179.108.182.208 registrado em nome do acusado MARCIO SALES FALCÃO, no endereço situado à Avenida Brasil, nº 969, City Barretos, Barretos/SP (fls. 81/84 da cautelar nº 1501452- 98.2022.8.26.0066). 



    Dentre os peticionamentos eletrônicos realizados pelo acesso da advogada Nayla, ainda forma identificados SETE ACESSOS através do endereço de IP nº 201.33.77.54 este registrado em nome da usuária TATIANNE APARECIDA SANTOS PORCINI. 



    Diante de tais circunstâncias, nos autos da medida cautelar nº 1501452-98.2022.8.26.0066, a Autoridade Policial representou pela decretação da prisão preventiva dos acusados, seguida de manifestação favorável do Ministério Público, pelo agravamento das medidas cautelares impostas aos acusados (fls. 81/89 da cautelar nº 1501452-98.2022.8.26.0066). 



    Os elementos obtidos através da medida cautelar nº 1501452-98.2022.8.26.0066, trouxeram à baila fatos novos, que modificam o cenário em que concedida a liberdade provisória ao corréu MARCIO SALES FALCÃO, além de demonstrarem a insuficiência das medidas de meio aberto para conter a reiteração em condutas ilícitas. 



    Neste sentido, observo a constatação de que em apenas seis meses em que determinada a quebra de sigilo telemático foram identificados inacreditáveis treze mil acessos realizados através do token da advogada Nayla Turati dos Santos com endereço de IP pertencente ao acusado MARCIO SALES FALCÃO e instalado na residência daquele. 



    Para que não pairassem dúvidas, as diligências investigativas, ainda apuraram que o endereço profissional de atuação da advogada Nayla Turati dos Santos situa-se em local diverso da residência do acusado, onde inclusive, foi confirmada a presença constante da referida advogada. 



    De igual modo, o endereço de e-mail indicado pela referida advogada no rodapé de suas petições, é acessado exclusivamente por endereço de IP pertencente ao acusado MARCIO e instalado na residência daquele. 



    Indiscutível, portanto, que os acusados MARCIO e TATIANNE descumprem a medida cautelar de suspensão do exercício da advocacia, agora, exercendo atos privativos de advogados de forma ilícita e incorrendo na prática de novos delitos. 



    Desta forma, a conduta demonstrada pelo acusado MARCIO ao descumprir as medidas cautelares, através da prática de possível exercício ilegal da profissão de advogado demonstram que as medidas cautelares se mostraram insuficientes a afasta-lo das práticas delitivas, para o que a prisão cautelar se mostra necessária para a garantia da ordem pública. 



    Obtempero, outrossim, tratar-se de indivíduo que liderava a associação criminosa estabelecida com os demais acusados e mentor intelectual de todas as ações criminosas apuradas na presente ação penal. Há de se considerar, ainda, a extrema engenhosidade e criatividade criminosa demonstrada pelo acusado para driblar as restrições judiciais que lhe são impostas e manter a lucrativa ação criminosa por ele desenvolvida. 



    Evidente, portanto, a periculosidade que a permanência de sua liberdade representa, pelo risco de reiteração delitiva e pelo patente desrespeito às determinações judiciais. 



    Por tais razões, acolho a representação formulada pela Autoridade Policial, nos autos da medida cautelar nº 1501452-98.2022.8.26.0066 para decretar a prisão preventiva do corréu MARCIO SALES FALCÃO e, por conseguinte, DENEGAR-LHE o direito de recorrer em liberdade.” (e-doc. 1, p. 175; grifos nossos).



    7. O STJ, no ato apontado coator, assentou a ausência de ilegalidade, afastando a tese defensiva de que a custódia teria sido decretada de ofício, considerada a manifestação do Ministério Público (e-doc. 1, p. 195). 



    8. De fato, a Lei nº 13.964, de 2019 (Pacote Anticrime), à luz do sistema acusatório — no qual existe separação das funções de acusar, defender e julgar —, alterou a redação dos arts. 282, §§ 2º e 4º, e 311 do Código de Processo Penal, afastando a possibilidade de o juiz, ex officio, ausente manifestação do órgão acusador ou prévia representação da autoridade policial, determinar a custódia preventiva durante a fase investigatória ou no curso do processo. Não é, contudo, a situação retratada nos autos. 



    9. Conforme se extrai da decisão pela qual o Juízo decretou a preventiva, a providência foi implementada após o descumprimento, pelo paciente, de medida cautelar anteriormente imposta como condição à liberdade provisória, conferida nos autos da medida cautelar nº 0007420-28.2018.8.26.0066. 



    10. Presente tal quadro, revelado a partir de quebra de sigilo telemático nos autos da Medida Cautelar nº 1501452-98.2022.8.26.0066, o Magistrado, acolhendo representação da autoridade policial, após manifestação do Ministério Público no sentido da necessidade de recrudescimento das restrições impostas, determinou a custódia, referindo-se, ademais, à superveniência de novos fatos delitivos, deixando de reconhecer o direito de recorrer em liberdade no Processo nº 1500285-85.2018.8.26.0066. 



    11. Não há ilegalidade a ser reparada. As premissas encontram respaldo na jurisprudência desta Corte, conforme demonstram os seguintes precedentes:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA. INDÍCIOS DA PRÁTICA DE NOVOS DELITOS. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. EXCESSO DE PRAZO NA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. INEXISTÊNCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. ARGUMENTO NÃO ANALISADO PELAS JURISDIÇÕES ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrática conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O descumprimento de medida cautelar anteriormente imposta e a existência de indícios do cometimento de novos delitos são fundamentos aptos a autorizar a segregação cautelar. Precedentes. 3. As particularidades do caso concreto não permitem o reconhecimento de excesso de prazo. A despeito da duração da prisão, a pluralidade de acusados patrocinados por defensores distintos e a complexidade da matéria fática em apuração revelam que tal dimensão temporal não decorre de desídia das autoridades públicas e é fruto de aspectos específicos da marcha processual, razão pela qual não destoa da duração razoável do processo. 4. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 5. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 202.552-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 09/10/2021, p. 08/11/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. De acordo com as instâncias anteriores, a prisão preventiva foi decretada forte no descumprimento dos compromissos assumidos quando do recolhimento domiciliar no período noturno e, integral, aos finais de semana e dias não úteis. 2. A quebra dos compromissos assumidos é fundamento suficiente para a decretação da prisão preventiva. Precedentes. 3. Diante das circunstâncias do ato praticado e dos elementos apresentados nas instâncias anteriores, idônea a fundamentação para a decretação e manutenção da prisão preventiva e não a aplicação ou substituição de medida cautelar diversa, tampouco a imposição de outra medida em cumulação (art. 282, §§ 4º e 6º, do CPP). 4. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 213.418-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 09/05/2022, p. 11/05/2022; grifos nosso).



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). 2 Tal como assentou o STJ, o paciente teve a prisão novamente decretada em razão do descumprimento das medidas cautelares diversas da prisão, e, além disso, “foi requerido pela defesa a instauração de incidente de insanidade mental, que como bem observou o Tribunal a quo: ‘se trata de um procedimento complexo, que requer uma extrema cautela, além de não depender exclusivamente do Poder Judiciário’”. 3. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 180.860-AgR/AL, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/05/2020, p. 18/06/2020; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA. INDÍCIOS DA PRÁTICA DE NOVOS DELITOS. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. EXCESSO DE PRAZO NA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. INEXISTÊNCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. ARGUMENTO NÃO ANALISADO PELAS JURISDIÇÕES ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrática conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O descumprimento de medida cautelar anteriormente imposta e a existência de indícios do cometimento de novos delitos são fundamentos aptos a autorizar a segregação cautelar. Precedentes. 3. As particularidades do caso concreto não permitem o reconhecimento de excesso de prazo. A despeito da duração da prisão, a pluralidade de acusados patrocinados por defensores distintos e a complexidade da matéria fática em apuração revelam que tal dimensão temporal não decorre de desídia das autoridades públicas e é fruto de aspectos específicos da marcha processual, razão pela qual não destoa da duração razoável do processo. 4. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 5. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 202.552-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 09/10/2021, p. 08/11/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR: RESTABELECIMENTO DE PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. RÉU FORAGIDO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (HC nº 229.614-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 22/08/2023, p. 24/08/2023; grifos nossos).



    12. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.  



    13. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de março de 2024



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator